Tribunal: TJMT
Processo: 1016625-49.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016625-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRANCISCO JOAO DUARTE - CPF: 063.836.008-00 (APELANTE), MURILO HENRIQUE BALSALOBRE - CPF: 358.951.868-58 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa. A parte apelante sustenta que a prova dos autos demonstra a existência de sequela decorrente de fratura no tornozelo esquerdo, com redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, defendendo que o benefício é devido ainda que a limitação seja mínima.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a sequela decorrente de fratura no tornozelo esquerdo acarretou redução da capacidade laborativa apta a autorizar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente.

4. O laudo pericial judicial concluiu que, embora existente sequela consistente em diminuição da mobilidade do tornozelo esquerdo inferior a 1/3, não houve redução da capacidade funcional ou laborativa da parte autora para o exercício de sua atividade habitual.

5. Ausente prova de redução permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não estão preenchidos os requisitos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991 para concessão do auxílio-acidente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A ausência de comprovação de redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente.”

___________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n. 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; CPC, arts. 156, § 1o, 370 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 1010179-13.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.11.2025, publicado no DJe em 26.11.2025; TJMT, apelação cível n. 0033270-60.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas de Direito Público, relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.10.2016, publicado no DJe em 07.11.2016.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
FRANCISCO JOÃO DUARTE
contra a sentença (Id. 348309395) proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1016625-49.2024.8.11.0041, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pleito inicial, diante da ausência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa.

Condenou, ainda, o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada eventual gratuidade de justiça.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que o conjunto probatório constante dos autos revela, de forma inequívoca, a existência de sequela e redução de sua capacidade laborativa. Assevera, ainda, que, para a concessão do benefício de auxílio-acidente, é suficiente a demonstração de qualquer grau de diminuição da aptidão para o trabalho habitual, nos termos da legislação previdenciária aplicável.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja concedido o benefício de auxílio-acidente, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado ao Id. 361049897, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto por FRANCISCO JOÃO DUARTE contra a sentença (Id. 348309395) proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1016625-49.2024.8.11.0041, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente o pleito inicial, diante da ausência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa.

O cerne recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente
.

Pois bem.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis
:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[...].

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.
[...].

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, o laudo pericial concluiu que, embora o autor apresente sequela de fratura no tornozelo esquerdo, consistente na diminuição da mobilidade do tornozelo esquerdo, tal circunstância
não ensejou qualquer incapacidade laboral, tampouco redução de sua capacidade funcional
apta a comprometer o exercício de sua atividade habitual. Vejamos:

“[...]
6. QUESITOS

Ausentes quesitos tempestivos da parte requerente e do juízo, passa-se a responder aos quesitos da parte requerida.

6.1. QUESITOS DA PARTE REQUERIDA

[...]

4. A(s) patologia(s) verificadas fazem com que o periciando se enquadre em qual das situações abaixo indicadas (Assinalar com um X a CONCLUSÃO que melhor se enquadra):

4.1. Capacidade plena para a atividade habitual (inclusive atividade do lar, se for o caso) (X)

[...]

5. A redução de capacidade ou incapacidade é temporária ou permanente?

Temporária ( )

Permanente ( )

Não apresenta lesão legalmente relevante.

[...]

6.2. QUESITOS DA PARTE REQUERIDA

[...]

5) O autor possui sequela que causa redução da capacidade para o trabalho na atividade desempenhada na época do acidente, ainda que mínima.

R:
Não apresenta lesão legalmente relevante
.

6) Em relação às sequelas, qual a amplitude goniométrica dos movimentos dos membros afetados e qual o índice recomendado? Especifique em graus.

R: De acordo o Manual de Goniometria a amplitude articular do tornozelo consiste: flexão dorsal do tornozelo: 0o - 20o e flexão plantar do tornozelo: 0o - 45o (Ampltiude completa do movimento de 65o).
Autor apresenta amplitude de 45o do movimento (diminuição inferior a 1/3).
1- Marques, Amélia Pasqual – Manual de goniômetria – 2. Ed. Barueri, SP: Manole, 2003. ISBN 85-204-1627-6.

7) A parte Autora apresenta deformidade nos membros afetados? Se positivo, em que consiste?

R:
Diminuição da mobilidade inferior a 1/3
.

[...]

8. CONCLUSÃO

Diante do exposto, atendendo ao art. 473, CPC, ética e tecnicamente compromissado e habilitado este profissional, almejando contribuir com a verdade técnica-pericial e processual, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos concluo que:

Periciando sofreu fratura de tornozelo esquerdo com necessidade de abordagem cirúrgica. Apresentou piora da movimentação com o tempo do tornozelo. Apresenta, atualmente, diminuição da mobilidade do tornozelo esquerdo inferior a 1/3 da movimentação. Além disso, devido presença de material de síntese (placa) em região articular, possui indicação por ortopedista para retirada do material e melhora da dor e mobilidade do membro.

Assim, não foram esgotados todos os métodos terapêuticos para melhora da mobilidade. Ainda que não seja realizado nova cirurgia, alteração NÃO considerada legalmente relevante de acordo com anexo III do Decreto No 3.048.
[...]”. (sic). (Laudo Pericial, Id. 348309388).
[com e sem destaque no original].

Com efeito, constata-se que foram devidamente analisados todos os dados clínicos pertinentes, bem como os documentos apresentados à perícia, tendo sido realizado exame clínico-pericial minucioso, com entrevista do periciado, razão pela qual tenho que o laudo pericial está bem elaborado, restando comprovada a
ausência de redução permanente da capacidade para o exercício das atividades laborais habituais
, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente.

Acresça-se que a insurgência recursal também não encontra amparo na própria prova técnica produzida nos autos. Isso porque, embora o
expert
tenha reconhecido a existência de sequela decorrente da fratura no tornozelo esquerdo, foi expresso ao consignar que a limitação constatada – correspondente à diminuição da mobilidade do membro em grau inferior a 1/3 – não acarretou redução da capacidade laborativa do autor.

Ademais, ainda que se considere, para fins de análise, a função de vigilante exercida à época do acidente, igualmente não se verifica, à luz das conclusões periciais e das provas carreadas aos autos, limitação funcional apta a evidenciar redução da capacidade para o exercício daquela atividade, sobretudo porque o perito foi expresso ao afastar a existência de sequela redutora da aptidão laboral, mesmo sob esse enfoque (quesito n. 5 do item 6.2).

Assim, inexistindo nos autos prova idônea capaz de infirmar as conclusões alcançadas pelo
expert
, não faz jus a parte apelante à concessão de qualquer benefício previdenciário.

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria,
in verbis
:

“[...]
Tese de julgamento: “
A ausência de comprovação de redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente
.”
[...]”.

(TJMT, apelação cível n. 1010179-13.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.11.2025, publicado no DJe em 26.11.2025).
[sem negrito no original].

Ademais, a jurisprudência pátria reconhece que, ainda que verificada redução mínima da capacidade laboral, o benefício de auxílio-acidente pode ser devido, conforme entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 416, segundo o qual:

“
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício,
o qual será devido ainda que mínima a lesão
.
”
[sem destaque no original].

Todavia, o referido entendimento não dispensa a demonstração de que a sequela efetivamente repercuta, ainda que em grau mínimo, na capacidade funcional do segurado para o exercício da atividade habitual. Em outras palavras, o Tema n. 416/STJ afasta a exigência de redução significativa da capacidade laboral, mas não prescinde da comprovação de que a lesão consolidada tenha produzido algum impacto funcional concreto. Na hipótese dos autos, a prova técnica judicial foi categórica ao afirmar que a fratura no tornozelo esquerdo, embora incontroversa e consolidada, não acarretou qualquer limitação funcional ou redução da capacidade laborativa do autor, nem mesmo em grau mínimo, circunstância que afasta a incidência do referido precedente vinculante, autorizando a adoção da técnica do
distinguishing
.

Diante desse contexto probatório, não se encontram preenchidos os pressupostos exigidos pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91, razão pela qual se revela indevida a concessão do benefício de auxílio-acidente.

A propósito:

“
APELAÇÃO — AUXÍLIO-ACIDENTE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO COMPROVAÇÃO — BENEFÍCIO INDEVIDO. Não obstante a fratura com correção cirúrgica, no laudo pericial não há referência acerca da diminuição da capacidade laboral do apelante, ao contrário, atesta que o membro fraturado, no caso a perna direita, tem todos os movimentos preservados e que não há incapacidade laborativa. Logo, não faz jus ao recebimento de auxílio-acidente. Recurso não provido.
” (TJMT, apelação cível n. 0033270-60.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas de Direito Público, relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.10.2016, publicado no DJe em 07.11.2016).

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026